Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO PELA EXECUÇÃO COLETIVA QUE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO A SEU TERMO NO MOMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL.

1. Interrompida a prescrição pelo requerimento de cumprimento da sentença, o prazo correspondente não voltou a correr até o protocolo do pedido de cumprimento individual pela apelante. Daí porque revela-se desacertada a extinção do processo fundada na prescrição. Precedentes.

2. Apelação provida. Sentença cassada.